Tribunal: TCU
Processo: 013.108/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Processo de acordo de leniência em que se acompanha fase de negociação de proposta.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de expediente enviado pela Advocacia-Geral da União e pela Controladoria-Geral da União, nos termos da Instrução Normativa-TCU 95/2024, relativamente a acordo de leniência a ser formalizado, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar prejudicada a manifestação de mérito do TCU ante a falta de detalhamento do valor de dano ao erário no acordo de leniência a ser celebrado, com fundamento nos arts. 1o, parágrafo único, incisos V e VI, e 6o a 10 da Instrução Normativa TCU 95/2024; 9.2. informar a Advocacia-Geral da União e a Controladoria-Geral da União acerca desta deliberação.